Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-65.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON DOS SANTOS - CPF: 065.554.198-57 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), JOANA D ARC DOS SANTOS - CPF: 194.817.608-47 (APELADO), FABIA ANDREIA KAMCHEN - CPF: 710.212.301-97 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE FRUIÇÃO DE ALUGUEL C/C MULTA CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL NO
STATUS QUO ANTE
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA APELANTE (COMPRADORA) - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DOS RECORRIDOS (VENDEDORES) AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL E DA MULTA CONTRATUTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS QUE INCIDEM SOBRE A CONDENAÇÃO INDEPENDENTE DE PEDIDO EXPRESSO – TERMO INICIAL ALTERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há falar em prescrição, seja ela de 05 (cinco) ou de 10 (dez) anos (artigo 205,
caput
e § 5.º, inciso I, do CPC), pois o prazo foi interrompido com a propositura, pelos Apelados, da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em desfavor da Apelante (art. 202, inciso I, CC).

2- O parágrafo único do artigo 370, do CPC, determina que o Juiz deve indeferir, em decisão fundamentada, as diligência inúteis ou meramente protelatórias. Neste caso, a Julgadora reputou suficientes as provas já produzidas e, por este motivo, julgou antecipadamente a lide. Efetivamente não há pertinência na produção de outras provas, além das que já das que já constam nos autos, porque não teria o condão de alterar o entendimento da julgadora sentenciante.

3- Na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, ajuizada anteriormente pelos Recorridos, cuja sentença transitou em julgado, os pedidos foram acolhidos e o contrato de compra e venda rescindido diante da inadimplência da Apelante. Logo, deve ser compelida ao pagamento da multa cominatória e dos valores referentes à fruição do imóvel, tal como pactuado pelas partes.

4- Conforme o STJ,
“a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda”
(AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) e
“os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício.”
(AgRg no AREsp 401.543/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).

5-
“O promitente vendedor faz jus ao recebimento de valor pela fruição do imóvel da data da inadimplência até a efetiva desocupação, acrescido de correção monetária, a partir do momento em que o pagamento era devido, e juros de mora, a partir da citação”
. (TJ-MG - AC: 10000205275340001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020). Sobre o importe devido a título de multa contratual, impõe-se a aplicação de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a notificação da rescisão contratual. Sentença alterada neste capítulo, pois a Julgadora
a quo
determinou que sobre o valor concernente à fruição do imóvel deveria incidir correção monetária desde cada mês devido, pelo índice definido no contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e que o valor da multa contratual fosse atualizado desde a inadimplência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008954-65.2019.8.11.0003

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fábia Andreia Kamchen
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação de Cobrança de Fruição de Aluguel c/c Multa Contratual e Reintegração do Imóvel no
status quo ante
” ajuizada por
Milton dos Santos
e
Joana D’Arc dos Santos
.

Os pedidos iniciais foram acolhidos e a Apelante condenada a indenizar os Autores/Apelados ao pagamento do valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pela fruição do imóvel, a ser apurado por simples cálculo do contador, com correção monetária desde cada mês devido, pelo índice definido no contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A Recorrente também foi condenada ao pagamento da multa contratual, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contrato, atualizado desde a inadimplência e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante alega a prescrição da pretensão inicial, sob a tese de que se tornou inadimplente em 31/03/2009. Assim, no seu entender, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 205, § 5.º, I, CPC) encerrou em 31/03/2014; todavia, a Ação foi ajuizada em 20/08/2019.

Aduz que ainda que se aplique o prazo geral (10 anos), a pretensão está prescrita, haja vista que o prazo para a propositura da demanda encerrou em 31/03/2019.

Afirma que inobstante os Recorridos terem ajuizado a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse, naquele feito não requereram o recebimento de valores referentes à fruição do imóvel e a multa contratual. Logo, no seu entender, o prazo prescricional somente seria interrompido se tais pleitos constassem daquela ação, pois
“só há que se falar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional, se houvesse na ação anterior
i
) identidade das partes
; na
ii) causa de pedir
e
iii) pedidos
, o que não é o caso.”

Com esses fundamentos, requer seja afastada a suspensão da prescrição, reconhecendo o decurso do prazo prescricional, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

Em preliminar, a Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob o argumento de que a Julgadora
a quo
não lhe oportunizou a produção de provas, em especial em relação ao período em que desocupou o imóvel, o estado do bem,
“dentre outras coisas”
.

Logo, pede a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para a necessária instrução processual.

No mérito, informa que antes da propositura da demanda pelos Recorridos, ajuizou Ação Redibitória em face dos Apelados (424/2010, Código 437429), haja vista a existência de vícios ocultos no imóvel.

Afirmou que a prova pericial realizada naquele feito constatou defeitos que, apesar de existentes, não trazia risco de desabamento e, de conseguinte, não causava risco iminente à Apelante e sua família.

Argumentou que na época já havia efetuado o pagamento de mais de 60% (sessenta por cento) do valor do imóvel e almejava tão somente a reparação dos defeitos. Todavia, os Apelados promoveram Ação de Rescisão Contratual.

Ou seja, de acordo com a Recorrente, o fato ensejador da rescisão do contrato se deu única e exclusivamente por culpa dos Apelados, que se negaram em solucionar os problemas da construção, não havendo, portanto, que falar em condenação ao pagamento de multa por descumprimento de cláusula contratual.

De outro norte, aduz que mesmo mantida a condenação, a multa corresponde a 10% (dez por cento) do valor do imóvel, a quantia não deve ser acrescida de juros e/ou correção monetária e, caso seja, os consectários devem incidir a partir da propositura da demanda e não da inadimplência.

No que tange aos valores referentes à fruição do imóvel, a Apelante sustenta que entre 2012 e 2019 não residia em Rondonópolis-MT, muito menos no imóvel objeto da lide, de forma que não deve o valor pleiteado pelos Recorridos.

Sob outro ângulo, afirma que o termo aditivo não fez constar que haveria correção no valor devido pela fruição, assim requer que os consectários sejam expurgados da condenação ou que o montante seja atualizado por índices oficiais que corrijam valores referentes aos alugueres.

Por fim, sustenta que a sentença deixou de aplicar o artigo 205,
caput
e § 5.º, inciso I, do CPC, que trata da prescrição e requer o seu prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 63354499.

Depois de apresentada a defesa, os Apelados juntaram novos documentos. Assim, foi determinada a intimação da Apelante para, querendo, sobre eles se manifestar (Id. 68813996).

Manifestação da Recorrente no Id. 71134952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante alega que a Ação foi proposta depois de decorrido o prazo prescricional, bem como que não há falar em suspensão e/ou interrupção da prescrição, porque na Ação de Rescisão contratual ajuizada anteriormente pelos Recorridos, eles não pugnaram pelo recebimento dos valores referentes à fruição do imóvel e da multa contratual.

Não há falar em prescrição, seja ela de 05 (cinco) ou de 10 (dez) anos (artigo 205,
caput
e § 5.º, inciso I, do CPC), pois o prazo foi interrompido com a propositura da Ação anterior pelos Apelados.

Antes de ajuizar esta demanda, os Recorridos ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em desfavor da Apelante, no intuito de rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel localizado em Rondonópolis-MT, no qual foi ajustado o preço de R$ 105.000,00 (cinco e cinco mil reais), e que deveria ser quitado até 31/03/2009.

Em 10/08/2009, as partes firmaram Aditivo Contratual, em cujo instrumento consta que, caso a Apelante infringisse o contrato, deveria pagar multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do imóvel, e o aluguel de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês, referentes aos meses que utilizou o imóvel.

Naquele feito, os Apelados requereram a rescisão do contrato ao argumento de que a Apelante descumpriu o pactuado, bem como pediram a reintegração na posse do imóvel.

A Apelante, por sua vez, contestou os pedidos e promoveu Ação Redibitória, alegando que o bem apresentou vícios ocultos que o tornou impróprio para o uso, e se opôs à rescisão do contrato; contudo, pediu a restituição da importância paga de R$ 63.988,00 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Na sentença, além de a Julgadora singular rescindir o contrato e determinar a sua devolução, pelos Recorridos, do valor pago pela Recorrente, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, também impôs à Recorrente o pagamento da multa compensatória de 10% (dez por cento), com a ressalva de que tal valor deveria ser descontando do montante que seria reembolsado, e ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês, durante o período em que a Recorrente usufruiu do bem.

Tal decisão foi objeto do Recurso de Apelação n.º 9.252/2018, julgado por esta Câmara em 06/06/2018 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo e declarou a nulidade da parte da sentença que excedeu aos pedidos iniciais, notadamente o capítulo condenatório que versa sobre a multa cominatória e o direito de fruição.

Com o trânsito em julgado do Acórdão em 2019, os Apelados ajuizaram esta demanda requerendo o recebimento das verbas que foram excluídas da condenação anterior.

Assim, sem maiores delongas não há falar em prescrição, pois o prazo foi interrompido com a citação válida ocorrida na Ação anterior, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Recorrente sustenta que seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide.

Aduz que a Julgadora
a quo
não lhe oportunizou a produção de provas, em especial em relação ao período em que desocupou o imóvel, o estado do bem, “dentre outras coisas”.

Assim, pede a anulação da sentença com o retorno dos autos para a realização da instrução processual.

Inobstante as razões expostas pela Recorrente, não se pode olvidar que o parágrafo único do artigo 370, do CPC, determina que o Juiz deve indeferir, em decisão fundamentada, as diligência inúteis ou meramente protelatórias.

Neste caso, a Julgadora reputou suficientes as provas já produzidas e, por este motivo, julgou antecipadamente a lide.

Ademais, efetivamente, não há pertinência na produção de outras provas, além das que já constam dos autos, haja vista que consoante a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, a Apelante somente desocupou o imóvel depois da decisão que deferiu a reintegração dos Apelados na posse do bem.

Se não bastasse, a sentença limitou-se ao pedido da multa cominatória e do valor referente ao tempo em que a Apelante permaneceu no imóvel.

Assim, a produção de outras provas, com fundamento nas teses expostas nas razões do Apelo, não se mostra imprescindível.

Com essas considerações, rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com a Apelante, antes da propositura da demanda pelos Recorridos, ajuizou Ação Redibitória em face dos Apelados (424/2010, Código 437429), haja vista a existência de vícios ocultos no imóvel.

Afirmou que a prova pericial realizada naquele feito constatou defeitos que, apesar de existentes, não trazia risco de desabamento e, de conseguinte, não causava risco iminente à Apelante e sua família.

Argumentou que, na época, já havia efetuado o pagamento de mais de 60% (sessenta por cento) do valor do imóvel e almejava tão somente a reparação dos defeitos. Todavia, os Apelados promoveram Ação de Rescisão Contratual.

Ou seja, de acordo com a Recorrente, o fato ensejador da rescisão do contrato se deu única e exclusivamente por culpa dos Apelados, que se negaram em solucionar os problemas da construção, não havendo, portanto, falar em condenação ao pagamento de multa por descumprimento de cláusula contratual.

De outro norte, aduz que mesmo mantida a condenação, a multa corresponde a 10% (dez por cento) do valor do imóvel não deve ser acrescida de juros e/ou correção monetária e, caso seja, os consectários devem incidir da propositura da demanda e não da inadimplência.

No que tange aos valores referentes à fruição do imóvel, a Apelante sustenta que entre 2012 e 2019 não residia em Rondonópolis-MT, muito menos no imóvel objeto da lide, de forma que não deve o valor pleiteado pelos Recorridos.

Sob outro ângulo, afirma que no termo aditivo não consta que haveria correção do valor determinado pela fruição, e por isso requer que os consectários sejam expurgados da condenação ou que o montante seja atualizado por índices oficiais que corrijam valores referentes aos alugueres.

Já foi exposto que antes de ajuizar esta demanda, os Recorridos ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em desfavor da Apelante, e que a Recorrente, além de apresentar contestação, promoveu Ação Redibitória, alegando que o bem apresentou vícios ocultos que o tornou impróprio para o uso.

A sentença ali proferida rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse dos Apelados e a devolução dos valores pagos pela Recorrente. A decisão transitou em julgado em abril de 2019 e nela foi reconhecida que a rescisão contratual ocorreu por culpa da Apelante.

Eis o que consta naquele
decisum
:

[...] em face do teor da alínea "d", da cláusula 3ª, alhures transcrita, a inadimplência contratual é condição para a resilição do contrato. A pífia alegação de inúmeros problemas estruturais no imóvel somente foi arguida após o ajuizamento da presente demanda e repelida pela perícia técnica produzida nos autos.

No caso, o inadimplemento não pode ser considerado mínimo e deve ser tido como motivo para resolução do contrato porque os autores não puderam dispor do bem, objeto da avença.

[...]

E mais, a tese defensiva não encontra eco na prova pericial produzida nos autos, porquanto o expert e categórico em afirmar que: "...como já fora citado nas respostas das perguntas anteriores, o imóvel NÃO apresenta nenhum risco de DESABAR e, portanto, o mesmo NÃO expõem os moradores a qualquer risco..." (grifos no original) [fls. 338]

Logo, constatado o descumprimento contratual, impõe-se seja declarada a rescisão do instrumento particular de compromisso de venda e compra e seu adendo à fls. 35/37 e 39/40, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, isto é, com a devolução dos valores recebidos pelos demandantes, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa.

Assim, em que pesem todos os argumentos expostos pela Recorrente, não há falar em reforma da sentença, uma vez que rescindido o contrato diante da sua inadimplência, deve ser compelida ao pagamento da multa cominatória e dos valores referentes à fruição do imóvel, tal como pactuado pelas partes.

Em relação à incidência de juros de mora e correção monetária, a Recorrente quer fazer crer que não incidem porque no aditivo contratual não consta expressamente que os valores seriam acrescidos dos consectários legais.

Todavia é cediço que
“a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda”
(AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) e que
“os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício.”
(AgRg no AREsp 401.543/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).

No que tange ao termo inicial, consoante a jurisprudência pátria,
“o promitente vendedor faz jus ao recebimento de valor pela fruição do imóvel da data da inadimplência até a efetiva desocupação, acrescido de correção monetária, a partir do momento em que o pagamento era devido, e juros de mora, a partir da citação”
. (TJ-MG - AC: 10000205275340001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA.
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Há omissão no Acórdão que deixa de estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros de mora incidentes em virtude da condenação do devedor pela fruição do imóvel. 2. Desta feita, há de ser integrado o Acórdão para constar
a existência de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento mensal e juros de mora a partir da citação válida, por se tratar de relação contratual
. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
. (TJ-AM 00076156320178040000 AM 0007615-63.2017.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/11/2017, Primeira Câmara Cível). (sem grifos no original)

Sobre o importe devido a título de multa contratual, impõe-se a aplicação de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a notificação da rescisão contratual, conforme já decidido por esta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO DO PATAMAR PARA 10% SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – RECONHECIMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS PRO RATA – VERBA HONORÁRIA MODIFICADA PARA INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECONVENÇÃO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato em razão da inadimplência da compradora, esta tem o direito de pleitear a devolução dos valores que pagou, retornando às partes a situação em que se encontravam antes da celebração do negócio. A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão. Havendo multa contratual manifestamente excessiva e contrária à boa-fé, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, deve ser reduzido o seu montante, com base no art. 413 do CC. Mostra-se razoável que a restituição da importância paga pelo comprador se dê com o descontando do valor correspondente a 10% das parcelas pagas.
A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.
Deve ser reconhecida a sucumbência recíproca devido à procedência parcial da ação principal. Havendo sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites previstos no artigo 20, § 3º, do CPC.
(TJ-MT - APL: 00058788220098110041 67765/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
tão somente para alterar o termo inicial dos consectários legais.
Sobre o valor da verba correspondente à fruição do imóvel
deve incidir
correção monetária pelo INPC a partir do momento em que o pagamento era devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação;

s
obre o importe devido a título de multa contratual
, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a notificação da rescisão contratual.

Deixo de fixar honorários recursais porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021